Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚM. 602/STJ. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. CONSELHEIRO FISCAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETOR/LIQUIDANTE. PERÍODO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS FRUSTRADAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio dos seus dirigentes, integrando-os ao polo passivo da execução.
2. Ilegitimidade passiva da segunda requerente. A Corte Superior vem entendendo pela ausência de responsabilidade do conselheiro fiscal, mesmo na hipótese de adoção da teoria menor da desconsideração, salvo se comprovado ter agido com fraude ou abuso de direito – ou, ainda, caso tenha se beneficiado, de forma ilícita, em razão do cargo exercido. Não estando suficientemente demonstrada a prática de atos de administração, impende afastar a responsabilidade pelos débitos contraídos pela Cooperativa, sendo forçoso o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente execução.
3. Ao constatar o abuso da autonomia jurídica – pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial e, ainda, quando a personalidade jurídica for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores – a norma autoriza ao Poder Judiciário desconsiderar a separação patrimonial havida entre a pessoa jurídica e seus membros, permitindo que o patrimônio pessoal dos administradores responda pelas obrigações consolidadas pela cooperativa.
4. De acordo com a Súmula n.o 602 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
5. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da devedora, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
6. Estando comprovada a atuação na administração da Cooperativa executada, ao menos quando intentada – de maneira frustrada – a ampla maioria das medidas constritivas para a satisfação do débito, torna-se o diretor/liquidante responsável pelas obrigações, ainda que assumidas anteriormente à sua gestão.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.